Tribunal: TJSP
Processo: 1064201-14.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de falhas no v. acórdão embargado – Inocorrência – Pretendida rediscussão da matéria já apreciada – Manifesto caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1064201-14.2019.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ARGO SEGUROS BRASIL S.A., é embargado DC LOGISTICS
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064201-14.2019.8.26.0100/50002 -Voto no 22440 IM
2
Voto no 22440
Embargos de Declaração no 1064201-14.2019.8.26.0100/50002
Embgte(s): Argo Seguros Brasil S.A
Embgdo(s): DC Logistics Brasil Ltda
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
falhas no v. acórdão embargado Inocorrência
Pretendida rediscussão da matéria já apreciada
Manifesto
caráter
infringente

Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 363/372, que deu parcial provimento ao apelo interposto
pela ora embargada. Aduz o embargante, em apertada síntese, pois o v. acórdão foi
contraditório na parte dispositiva, ao redistribuir o ônus da sucumbência, sendo um
entendimento completamente contrário à condenação. Relembre-se que a
Embargante ingressou com a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
requerendo a condenação da Embargada ao ressarcimento de R$ 131.432,50 (cento e
trinta e um mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), quantum
pertinente ao montante suportado pela Embargante em razão das avarias causadas à
carga segurada durante o transporte marítimo e que a procedência em parte
fundamentada no v. acórdão jamais poderia ter gerado a redistribuição dos ônus da
sucumbência, vez que a embargante decaiu de parte mínima de seu direito (apenas
R$ 940,55). Desta forma, por óbvio que não há que se falar em redistribuição dos
ônus da sucumbência, já que a Embargante decaiu de parte mínima de seu pedido,
sendo que será medida injusta esta arcar com parte das custas e despesas processuais,
bem como seus próprios honorários advocatícios. Aduz que os honorários necessitam
ser majorados em 2a instância por Vossas Excelências, visto todo o trabalho realizado
pelos patronos desta Embargante em rebater todas as alegações da Embargada e
ainda vencer foi devidamente demonstrado in casu. Por todo o exposto, requer o
acolhimento dos embargos para que sejam inteiramente providos, para o fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064201-14.2019.8.26.0100/50002 -Voto no 22440 IM
3
seja suprida a contradição na decisão apontada, condenando a ora Embargada ao
pagamento da totalidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
em favor da Embargante, bem como sejam majorados os honorários advocatícios
para 20% (vinte por cento), em razão de todo o trabalho realizado pelos patronos da
Embargante.
É o relatório.
Anoto que a questão não se enquadra nas
hipóteses previstas no artigo 937 do Código de Processo Civil a qual permitiria
eventual sustentação oral, razão pela qual encaminho os autos para julgamento em
sessão virtual.
Se isso não bastasse, o julgamento em sessão
virtual está em plena sintonia com os princípios da celeridade, efetividade, duração
razoável do processo e instrumentalidade das formas, pois não há nulidade sem
prejuízo (pas nullitè sans grief).
Com efeito, constou do acórdão recorrido:
Nesse cingir, a r. sentença comporta parcial
provimento para afastar a pretensão da apelada de ser
reembolsada das despesas com regulação de sinistro, extirpando-
se da condenação, fazendo, assim, jus ao reembolso da quantia
de R$ 130.491,95 (cento e trinta mil, quatrocentos e noventa e um reais e
noventa e cinco centavos), e não como dela constou, corrigidos na
forma em que lá deliberado.
Provido em parte o recurso da ré, para os fins
deliberados no parágrafo anterior, necessário a redistribuição
dos ônus da sucumbência. Deste modo a ré arcará com 90% do
valor das custas e despesas processuais, sendo que os 10%
restantes serão suportados pela autora. Quanto aos honorários
advocatícios fixados em sentença, esses ficam mantidos em 10%
do valor da condenação, sendo que 90% desta verba caberá ao
advogado da autora e será suportada pela ré, e os 10% restantes
são destinados ao advogado da ré e serão suportados pela autora.
O julgamento materializado na r. Decisão
Colegiada ocorreu com a análise expressa e harmônica de todos os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064201-14.2019.8.26.0100/50002 -Voto no 22440 IM
4
produzidos nos autos e o enfrentamento dos pontos e teses sustentados pelas partes
com o acolhimento parcial do inconformismo no que se refere a cobrança indevida
do valor despendido à título de regulação do sinistro, o que afasta a possibilidade
aventada pela embargante da majoração dos honorários, pois não há defeito que vicie
a decisão.
Embargos de declaração possuem natureza
integrativa e não substitutiva. Não pode ser manejado para obter novo exame da
causa, nem mesmo para fins de pré-questionamento, porque o juiz não precisa
acompanhar pontualmente toda a argumentação das partes, principalmente quando
exista questão lógica fundamental suficiente para apagar outros aspectos da
controvérsia, como no caso dos autos.
É por tal razão que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, assim se tem pronunciado:
Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão
embargado. Embargos rejeitados. O que pretenderam os
embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua
desconstituição. A isso não se prestam, porém, os embargos
declaratórios.” (RTJ 134/1296, rel. Min. Sydney Sanches). A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem ressaltado que
os embargos de declaração não se revelam cabíveis, quando,
utilizados com a finalidade de sustentar a incorreção do acórdão,
objetivam, na realidade, a própria desconstituição do ato
decisório proferido pelo Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885,
embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto
de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade,
contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado (RE 177.599/DF (Edcl), rel. Min.
Celso de Mello). Embargos declaratórios só se destinam a
possibilitar a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão
do acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento (RTJ 134/836, rel. Min. Sydney Sanches).
Dessa maneira, considerando-se que os embargos
de declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064201-14.2019.8.26.0100/50002 -Voto no 22440 IM
5
considerando-se que a decisão embargada deduziu claramente os fundamentos da
solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os presentes embargos devem ser rejeitados, ainda que sob o pretexto
de prequestionamento, tanto mais porque se entendem não violados os dispositivos
legais apontados.
Logo, não há que se cogitar de nova provocação
da Corte para justificar a interposição de novos recursos à instâncias superiores, até
mesmo em razão do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
Ramon Mateo Junior
Relator